Tribunal: TJDFT
Processo: 0703369-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabioEM Gabinete do Des. Fábio Eduardo Marques Número do processo: 0703369-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSENILDA ROSA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, indeferindo pedido de antecipação de tutela formulado nos autos de ação de obrigação de fazer, objetivando a anulação de ato administrativo que determinou redução dos preventos da autora. Narra a Agravante ter se aposentado integralmente como professorada Secretaria de Educação em março de 2017, em decorrência de doença grave especificada em lei (esclerose múltipla), conforme provam os relatórios médicos. Alega que recebeu notificação no sentido de que a base de cálculo para composição de seus proventos apresentava incorreções, fato que acarretou a redução significativa em seu salário. Afirma que o núcleo de pagamento de aposentado informou erroneamente que a aposentadoria teria sido voluntária. Discorre acerca dos pressupostos que autorizam o deferimento da medida pretendida e requer a concessão da tutela recursal para determinar que o processo prossiga sem nenhum prejuízo processual para autora. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, confirmando-se a tutela antecipada. É o breve relatório. Decido. A gratuidade de justiça já foi deferida pelo Juízo singular. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela recursal, visto que se cuida de medida satisfativa do próprio mérito e depende de contraditório e análise de prova. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela recursal.. Desnecessário requisitar informações. Intime-se o agravado nos termos do art. 1.019, II, do atual CPC. Após, ao Ministério Público para dizer se tem interesse em intervir no feito. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator Eventual